Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. CELEBRAÇÃO DE OUTRO CONTRATO COM TERCEIRO ALHEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se pode imputar à instituição bancária responsabilidade solidária pelo inadimplemento de um contrato do qual ela nem sequer indiretamente participou. Noutras palavras, se a mutuária decide, com o dinheiro do empréstimo, celebrar contrato autônomo com uma terceira pessoa jurídica – absolutamente alheia ao banco mutuante –, e essa pessoa jurídica vem a dar causa à resolução culposa desse segundo contrato, certo é que o banco não pode ser responsabilizado por isso, notadamente porque se trata de negócios jurídicos pertencentes a cadeias de consumo absolutamente distintas.
2 – Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à reparação civil por danos morais.
3 – O inadimplemento culposo de uma obrigação estabelecida em contrato, apesar de ensejar o dever de restituição de danos materiais, por si só, não constitui ilícito hábil a configurar ofensas aos direitos da personalidade, sobretudo quando o caso concreto não revela a presença de elementos consideravelmente agravantes.
Apelação Cível desprovida.